Tribunal: CARF
Processo: 10640.721002/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721002/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que seja intimada a recorrente a juntar aos autos a cópia da
inicial da ação declaratória no 527-94.2014.4.01.3815. Após a juntada, restituir os autos ao
CARF, para conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.728, de 29 de fevereiro de
2024, prolatada no julgamento do processo 10640.720967/2011-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
O processo em questão trata do Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS-
PASEP/COFINS, e declarações de compensação vinculadas a esse crédito. Foi iniciado um
procedimento fiscal para verificar a legitimidade dos créditos requeridos, envolvendo trimestres
específicos e legislação pertinente. Durante a fiscalização, foi identificada a existência de
sociedades em conta de participação no estabelecimento do contribuinte, o que levantou questões
sobre a contabilização das operações comerciais. A fiscalização apontou irregularidades nos
serviços utilizados como insumos, resultando em glosas de créditos. O processo foi encaminhado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721002/2011-15
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721002/2011-15

para análise tributária adicional, que destacou a necessidade de esclarecimentos sobre a
vinculação dos serviços aos setores de produção e à contabilidade da empresa. O contribuinte foi
solicitado a apresentar documentos e esclarecimentos adicionais para resolver as questões
levantadas.
Após análise, a Seção de Orientação Análise Tributária (Saort) indeferiu o pedido
de ressarcimento e não homologou as declarações de compensação vinculadas ao crédito
requerido pela LSM BRASIL S.A. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, entre outros pontos, que a Autoridade Fiscal baseou sua decisão em presunções e
alegações genéricas, sem apresentar elementos probatórios contra a empresa. A LSM BRASIL
S.A. defendeu-se, argumentando que possui controles internos que permitem a segregação dos
créditos próprios dos de terceiros, como a SCP, e que seu sistema integrado de apropriação de
débitos e créditos assegura o cumprimento de suas obrigações fiscais.
A LSM BRASIL S.A. descreveu detalhadamente o funcionamento de seu sistema
integrado de registro e processamento de notas fiscais, que permite o registro automático de
diversas informações relacionadas às entradas e saídas de produtos e serviços. Esse sistema
abrange desde o registro físico e financeiro dos estoques até a contabilização e o cálculo
individualizado dos créditos de PIS, COFINS, ICMS e IPI, conforme previsto na legislação
aplicável. Os créditos são reunidos ao final de cada mês e classificados em diferentes categorias,
como insumos na fabricação, energia elétrica, locação de máquinas, entre outros.
A empresa realiza um rateio proporcional dos créditos de acordo com a relação
percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
considerando as vendas no mercado interno, exportações e operações com alíquota zero ou
isentas. Essa metodologia é utilizada para elaborar os Pedidos de Ressarcimento e os DACON.
A LSM BRASIL S.A. reconhece as divergências entre os valores contidos nos
DACON e nos PER e atribui isso à rotatividade de profissionais nas áreas contábil, de sistemas
de informação, de custos, fiscal e tributária. A empresa informa que reprocessou as memórias de
cálculo para esses anos, mas o trabalho de retificação dos informes fiscais ainda não foi
concluído até a data da manifestação de inconformidade.
A LSM BRASIL S.A. ressalta que, mesmo reconhecendo as diferenças entre os
informes fiscais e seus controles internos durante a fiscalização, estava legalmente impedida de
retificar esses informes após o início do procedimento fiscal, conforme disposições do artigo 147
do Código Tributário Nacional e do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, bem como
jurisprudência aplicável.
No entanto, a empresa destaca que as memórias de cálculo do PIS e da Cofins,
apresentadas em um quadro subsequente, refletem exatamente os débitos dessas contribuições
sociais que deveriam ter sido lançados nos DACON e nos PER.
A LSM BRASIL S.A. destaca que, conforme os demonstrativos apresentados,
foram informados créditos em valores maiores nos DACON do que os existentes em sua
memória de cálculo, indicando a necessidade de retificação dos DACON. No entanto, os créditos
informados nos PER foram menores do que os calculados em sua memória de cálculo, o que
sugere que a empresa possui créditos para os quais não foram elaborados nem transmitidos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721002/2011-15

pedidos de ressarcimento, justificando a retificação dos PER para refletir o montante de crédito
existente.
A empresa argumenta que, se a Autoridade Fiscal não confrontou as memórias de
cálculo do contribuinte com o DACON e o PER, deveria ter concedido um prazo para que o
contribuinte reconciliasse as informações adequadamente antes de concluir o processo
fiscalizatório.
Quanto à cisão ocorrida em novembro de 2009, a LSM BRASIL S.A. esclarece
que o único crédito de PIS e Cofins transferido para a CIF Mineração foi o calculado sobre o
valor de aquisição de bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo. A empresa
afirma que essa informação foi fornecida às Autoridades Fiscais diversas vezes durante o
procedimento fiscal.
A empresa também aborda o conceito de insumo e sua dimensão no creditamento
do Pis-Pasep/Cofins, explicando as interpretações ampla e restritiva do termo. Destaca a
incongruência entre a Lei no 10.833, de 2003, e a IN SRF no 404, de 2004, e ressalta que a
Receita Federal do Brasil ampliou o conceito de insumo para incluir gastos com serviços de
manutenção e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo
do contribuinte. A empresa fundamenta seus argumentos com transcrições de soluções de
consulta e divergência da COSIT, bem como jurisprudência do CARF, que adotou o conceito de
insumo com base na definição de custo e despesas necessários às atividades da empresa,
afastando o conceito restritivo presente em normativas específicas.
O contribuinte defende o poder de autotutela da administração pública tributária
para afastar, no julgamento administrativo, a restrição contida no artigo 8o, parágrafo 4o, da IN
SRF no 404, de 2004, e no artigo 66, parágrafo 5o, da IN SRF no 247, de 2002, a fim de adotar o
conceito de insumo sem restrições utilizado pelos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.833, de
2003, e 10.637, de 2002.
Quanto ao enquadramento dos itensI, objeto da glosa fiscal, alega-se que, por
meio das Notas Fiscais de Entrada e do detalhamento da natureza de cada bem e serviço
adquirido pela empresa, é possível identificar que eles se enquadram no conceito de insumo para
utilização do crédito de Pis-Pasep/Cofins.
Após indicar o enquadramento legal do direito ao crédito, o contribuinte discorre
sobre os itens listados anteriormente e solicita que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para:
Reconhecer as memórias de cálculo do PIS e da Cofins como suficientes para a
correta determinação do direito creditório, mesmo que isso implique a ampliação do escopo de
trabalho pelas Autoridades Fiscais.
Autorizar a retificação do DACON e do PER com base nas Memórias de Cálculo
do PIS e da Cofins constantes do processo administrativo ou, alternativamente, que a autoridade
fiscal retifique de ofício o DACON e o PER dos mesmos períodos de apuração.
Reconhecer o direito ao creditamento de Pis-Pasep/Cofins em relação aos gastos
incorridos com:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721002/2011-15

Benfeitorias em imóvel próprio ou de terceiros;
Bens e serviços utilizados como insumo na produção;
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo.
Cancelar a glosa dos itens listados no Despacho Decisório proferido no processo
administrativo.
Homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Posteriormente, o contribuinte requer a aplicação pela RFB da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que trata da definição de insumo para fins de creditamento
de PIS e Cofins pelo STJ. Alega que a aplicação do artigo 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de
2002, impede a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a negativa do direito
creditório.
Na conclusão, solicita a revisão do Despacho Decisório pela Autoridade Fiscal
emissora ou pela Delegacia da Receita Federal, para aplicar o conceito de insumo definido pelo
STJ, conforme a Nota SEI no 63/2018, e requer a homologação integral das Dcomp em
discussão.
O relatório apresenta que o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da LSM, mantendo a glosa dos créditos e indeferindo a compensação
requerida. Diante disso, a LSM interpôs recurso voluntário, alegando a legalidade dos créditos
solicitados e contestando a confusão apontada pela autoridade fiscal na escrituração contábil, que
poderia ter levado à não identificação dos créditos solicitados.
A LSM também trouxe informações sobre uma ação declaratória, na qual foi
produzido um laudo pericial. A empresa solicita que esse laudo seja aceito como prova
emprestada nos presentes autos, argumentando que a contenda judicial abrange os períodos de
apuração, atingindo, desta forma, o período discutido no caso em questão.
Com a apresentação do recurso e dos novos documentos (laudo pericial e cópia da
sentença da ação judicial), o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721002/2011-15

Conforme relatado acima, trata-se do Pedido de Ressarcimento de crédito
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
não-cumulativa - Exportação, referente ao 1o Trimestre/2010, no valor de
R$401.026,27, e das declarações de compensação vinculadas a esse
crédito.
Durante a fiscalização, identificou-se a existência de sociedades em conta
de participação no estabelecimento do contribuinte, levantando questões
sobre a contabilização das operações comerciais. A fiscalização apontou
irregularidades nos serviços utilizados como insumos, resultando em
glosas de créditos. A Seção de Orientação Análise Tributária (Saort)
indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as declarações de
compensação vinculadas ao crédito requerido pela LSM BRASIL S.A.
referente ao 1° trimestre de 2010. A LSM BRASIL S.A. defendeu-se,
argumentando que possui controles internos que permitem a segregação
dos créditos próprios dos de terceiros, como a SCP. Ressalta-se que o
conceito de insumos para fins de creditamentos dos supostos créditos
solicitados não foi discutido de forma pormenorizada.
Constata-se do relatório acima e dos relatos trazidos pela recorrente em
seu recurso voluntário, seguidos de documentos, a existência de ação
judicial que, segundo informações da recorrente, englobaria o período de
apuração tratado nos presentes autos, discutindo exatamente a matéria
que aqui se analisa. Da sentença disponibilizada com o recurso voluntário
(efls. 829/861), verifica-se tratar, realmente, da suposta confusão havida
na contabilidade da recorrente, nesse caso afastada pelo laudo pericial
apresentado no processo judicial, havendo inclusive discussão
relacionada ao conceito de insumo para fins de creditamento COFINS.
No entanto, fazendo menção ao período de apuração do 3o trimestre de
2009, portanto, período diverso do aqui debatido.
Visando afastar qualquer dúvida sobre a abrangência do pedido
formulado pela recorrente na ação judicial, e levando em consideração
que a inicial da ação declaratória informada não veio aos autos, entendo
por bem a necessidade de vinda desse documento ao processo para que
possa ser feita a análise dos períodos de apuração envolvidos na
contenda. Desta forma, converto o presente julgamento em diligência
afim de que seja intimada a recorrente LSM a juntar aos autos cópia da
inicial da ação declaratória no 527-94.2014.4.01.3815, após o retornem os
autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721002/2011-15

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, a fim de que seja intimada a recorrente a juntar aos autos a cópia da inicial da
ação declaratória no 527-94.2014.4.01.3815. Após a juntada, restituir os autos ao CARF, para
conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 752
DF CARF MF
Original